Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS e OUTRO(S) contra r. decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação anulatória ajuizada contra ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA, indeferiu novo pedido de tutela de urgência, visando o afastamento, de forma real, de toda a diretoria, e a nomeação pelo juízo de uma comissão provisória para gerir a parte requerida composta pelos 3 autores, ou, subsidiariamente, por um administrador judicial, até o término da ação. Relatam os Agravantes que promoveram a ação com a finalidade de suspender os efeitos da assembleia geral da parte agravada que ocorreu no dia 15/08/2019, bem como afastar a Diretoria da parte agravada em sua integralidade, o que restou indeferido pelo Juízo de origem, confirmado em sede de Agravo de Instrumento. No decorrer da ação novos fatos aconteceram, “como a renúncia de toda a diretoria da parte agravada, bem como a convocação de novas eleições, de forma ilegal e em desconformidade com o estatuto da parte recorrida”. Afirmam que, apesar da renúncia, a ex-Presidente continua a praticar todos os atos como se presidente fosse, e que promovera a convocação para novas eleições com 30 (trinta) dias de antecedência, contrariando o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no Estatuto. Apontam que a má-gestão da Administração implica risco de sérios prejuízos ao patrimônio da Associação e, consequentemente, dos associados. Entendem, assim, ser necessário o afastamento liminar da Diretoria, e a nomeação de uma comissão provisória composta pelos 3 agravantes para gerir a parte agravada, e subsidiariamente, de um administrador judicial. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo ausentes os requisitos autorizadores da medida. A r. decisão agravada restou assim proferida: INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado sob o ID 81952038, uma vez que a pretensão antecipatória ora esposada esbarra nos próprios argumentos lançados na decisão denegatória de ID 79685848. Com efeito, não bastasse a gravidade de eventual intervenção judicial na ingerência da administração da associação requerida, a análise da verossimilhança dos fatos lançados à exordial conclama cognição aprofundada, de maneira a se revelar a necessidade do regular trâmite processual. Ademais, não se constata, de plano, a causalidade apontada pela parte autora no que tange à renúncia apresentada pela diretoria da requerida a partir de sua cientificação acerca da presente lide. Por fim, ainda que no decurso dos autos possa ser verificada a efetiva irregularidade dos atos de gestão realizados pela diretoria da requerida e/ou das próprias medidas assembleares, ambas poderão ser declaradas nulas futuramente. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, como dito na decisão que apreciou o primeiro Agravo de Instrumento interposto por esta mesma parte, para análise do direito vindicado de que seja afastada a atual Diretoria da Associação Agravada é necessária ampla dilação probatória a respeito das alegadas irregularidades praticadas, não estando tais questões de plano aferíveis pelos documentos juntados à inicial. Conforme destacado pelo MM. Juiz a quo, “a tomada de decisão de alta gravidade, como o afastamento de diretores, demandaria prova robusta sobre os prejuízos e eventuais crimes perpetrados na gestão da associação, o que ainda não está tão claramente evidenciado”. A convocação de novas Eleições com antecedência de apenas 30 (trinta) dias também não se mostra de pronto contrário ao Estatuto, cujos arts. 48 e seguintes, ao tratarem das eleições, é omisso quanto ao procedimento na hipótese de renúncia da Diretoria no curso do mandato, como no caso. Também não se constata, ao menos neste juízo de cognição superficial, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual irregularidade nas novas eleições poderá ser a qualquer tempo reparada. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a dilação probatória e observância do contraditório, para melhor compreensão da questão submetida ao Juízo. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se ao MM. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator